Tribunal: STF
Processo: ARE 1442647
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO INC. IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E ROUBO NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 4º, I E ART. 157, §§ 1º E 2º, VII, C/C O 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. PRESCINDIBILIDADE. ARROMBAMENTO DEMONSTRADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFIRMADO POR IMAGENS DO LOCAL DOS FATOS. ELEMENTOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. Ainda que não realizada a perícia técnica, é possível o reconhecimento da qualificadora descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal quando demonstrado o arrombamento por outros meios, como pela prova oral, corroborada por fotografias ou vídeos do local dos fatos. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS, CORROBORADAS PELO RELATO DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU QUE, PARA ASSENHORAR-SE DA RES FURTIVA, UTILIZOU-SE DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. DELITO DE ROUBO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. Impossível cogitar-se de desclassificação do delito de roubo para furto, quando devidamente comprovado que a tentativa de subtração foi perpetrada mediante o emprego de violência e grave ameaça. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA. IMPRATICABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA, ESTREME DE DÚVIDAS, QUE O DELITO FOI COMETIDO COM O USO DE UMA FACA E UMA BARRA DE FERRO. OBJETOS QUE, INCLUSIVE, RESTARAM APREENDIDOS. MAJORANTE MANTIDA. Sendo inconteste que a grave ameaça e violência foram exercidas com o uso de armas brancas, impositiva é a manutenção da causa especial de aumento de pena do inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO. ADMISSÃO DE CRIME DIVERSO DO CONTIDO NA DENÚNCIA. NEGATIVA QUANTO AO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. Tendo a apelante admitido a prática de crime diverso do narrado na exordial acusatória, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 1 A escolha do quantum de redução referente à tentativa deve ser orientada pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menor deve ser a fração de diminuição da pena, ao passo que, quanto mais distante dela, maior deve ser a atenuação. 2 Revelando-se o patamar de 1/3 (um terço) condizente com oiter criminis percorrido pelo agente, impossível a alteração da fração relativa à tentativa. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO E ROUBO. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO SATISFEITOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. O Supremo Tribunal Federal, ‘já firmou entendimento no sentido de não reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de furto, na medida em que, embora inseridos no rol dos delitos contra o patrimônio, são de espécies distintas. Isso porque, o furto tem como bem jurídico violado somente o patrimônio, ao passo que o roubo, crime pluriofensivo e complexo, implica ofensa não só o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima, afastando o nexo de continuidade e ensejando a aplicação da regra do concurso material’ (HC n. 97.057, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 3/8/2010). ALMEJADA A EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS. IMPRATICABILIDADE. EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VALOR MENSURADO CONFORME AUTO DE AVALIAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. ARBITRAMENTO IRRETOCÁVEL. Havendo pedido expresso da acusação, cabível o arbitramento de valor indenizatório mínimo para fins de reparação dos danos materiais suportados pelas vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 127 e 129 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de processo criminal em que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capital/SC condenou o Recorrente às penas de 7 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, e ao pagamento de reparação dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.800,00, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, e art. 157, §§ 1º e 2º, VII, c/c os art. 14, II, todos do Código Penal (Evento 68 dos autos de origem)” (fl., 2, e-doc. 20).



    Argumenta que “o acórdão recorrido manteve a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização em favor das vítimas requerido na denúncia, contrariando as atribuições constitucionais do Ministério Público (CRFB/88, arts. 127 e 129). Desse modo, o presente recurso pretende justamente a reforma do citado acórdão, visando ao afastamento do valor indenizatório arbitrado sem que houvesse requerimento das próprias vítimas”



    Ressalta que, “embora o art. 387, IV, do CPP autorize a fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos, o arbitramento somente será legítimo se o pedido para condenação à reparação dos danos for realizado pela parte legitimada para tanto, ou seja, pela própria vítima, por meio de advogado (ou defensor público)” (fl. 9, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega a inaplicabilidade das Súmulas ns. 282 e 356, “porque o acórdão explicitamente afirmou que Órgão Ministerial tem legitimidade para requerer a fixação do valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima. Ou seja, o tema foi devidamente abordado, debatido e decidido no acórdão recorrido, sendo desnecessária a indicação específica dos dispositivos constitucionais” (fl. 7, e-doc. 26).



    Assevera que “o caso em debate constitui, sim, ofensa direta e frontal à Constituição, e não meramente reflexa” (fl. 9, e-doc. 26). 



    Pede “o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 9, e-doc. 20).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima com fundamento no Código de Processo Penal:



    “A defesa pugna, também, pela reforma da sentença no que tange à fixação de valor mínimo para indenização por danos materiais, para que seja afastado o montante ou pela redução do seu valor.



    O pedido não merece guarida.



    Como se sabe, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, ‘fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido’. (...)



    E, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório’ (STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018). 



    Com efeito, constata-se que, no caso dos autos, há pedido expresso na denúncia de arbitramento da indenização para reparação civil em favor das vítimas (Evento 1, DENUNCIA1, autos originários). 



    Dessa maneira, a defesa teve oportunidade de se manifestar a respeito e de produzir provas ao longo da instrução criminal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada no ponto. (...)



    Outrossim, no caso em tela, o Magistrado a quo arbitrou a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em favor do ofendido Maclen e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para reparação dos danos à vítima Bruno, valores que não se mostram exorbitantes, mas adequados ao caso concreto, haja vista o prejuízo sofrido, conforme mensurado no auto de avaliação indireta. 



    Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, irretocável a quantia indenizatória arbitrada. (...)



    Nesse passo, mantém-se os valores fixados na sentença a título de reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP” (fls. 11-13, e-doc. 14).



    Como afirmado pelo Tribunal de origem, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    7. Ademais, este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, de minha relatoria, DJe 10.12.2012).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.076.949-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 694.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.131.709-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.429.549/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2023, com trânsito em julgado em 16.5.2023; ARE n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora